Tribunal: TJES
Processo: 5008511-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATILIO DE ANGELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008511-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATILIO DE ANGELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
analisar se a prática de falta grave durante o cumprimento da pena é fundamento idôneo para indeferir a saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bom comportamento durante a execução da pena resta maculado pelo apenado ao
praticar falta grave devidamente reconhecida e homologada pelo juízo da execução penal.

4. O histórico carcerário do apenado não pode ser desconsiderado quando presentes infrações que configuram comportamento indisciplinado no cumprimento de pena, ainda que não registradas faltas disciplinares nos meses imediatamente anteriores ao requerimento da saída temporária.

5. A avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O
bom comportamento durante a execução da pena resta maculado pelo apenado ao
praticar falta grave devidamente reconhecida e homologada pelo juízo da execução penal. 2. Incabível a concessão do benefício de saída temporária quando o reeducando não preenche cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos.

Dispositivo relevante citado: LEP, art. 39, inciso II, e art. 50, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021; AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023; AgRg no HC n. 698.331/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
ATILIO DE ANGELI,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, sustenta a defesa que faltas disciplinares antigas não poderiam ser consideradas para aferição do requisito subjetivo, uma vez que, à época do requerimento da saída temporária, o reeducando já se encontrava reabilitado.

Além disso, argumenta a defesa que a direção carcerária atestou boa conduta do apenado, conforme documento juntado no evento 180.1 dos autos da execução penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em parecer presente no id. 14321059, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008511-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ATILIO DE ANGELI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
ATILIO DE ANGELI,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, sustenta a defesa que faltas disciplinares antigas não poderiam ser consideradas para aferição do requisito subjetivo, uma vez que, à época do requerimento da saída temporária, o reeducando já se encontrava reabilitado.

Além disso, argumenta a defesa que a direção carcerária atestou boa conduta do apenado, conforme documento juntado no evento 180.1 dos autos da execução penal.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

Ao examinar os autos, verifico que foi homologada falta grave cometida pelo reeducando, durante o plantão do dia 12/07 para o dia 13/07/2023, com fundamento no art. 50, inciso VI, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

Consta que o apenado desrespeitou reiteradamente os inspetores penitenciários durante procedimento padrão na unidade prisional, apresentando comportamento agitado e agressivo, circunstâncias que comprometeram a ordem e a disciplina no ambiente carcerário e exigiram a utilização de instrumento de menor potencial ofensivo por parte dos agentes públicos.

À vista disso, o juízo
a quo
entendeu que o histórico do reeducando no curso da execução penal compromete o preenchimento do requisito subjetivo, mostrando-se a saída temporária incompatível com os objetivos da pena, conforme exigido pelo art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Destaco que a avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Assim, diversamente do que pretende a parte agravante, a decisão do juízo
a quo,
acerca de benefícios execucionais,

não está vinculada ao atestado de conduta carcerária juntado aos autos.

Isto posto, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reeducando não tenha registrado faltas graves nos meses imediatamente anteriores ao requerimento da saída temporária, seu histórico carcerário não pode ser desconsiderado, quando presentes infrações que configuram comportamento indisciplinado no cumprimento da pena. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação.

4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena.
Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018.

6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123, I e III, DA LEI N. 7.210/1984. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei.
3. As benesses solicitadas pelo paciente representam medidas que visam à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus aos referidos benefícios, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, requisitos que não foram preenchidos. [...] (AgRg no HC 465.958/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020). 2. Em hipótese similar: A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. No caso, o Tribunal coator havia ressaltado que o apenado praticou uma falta grave consistente em evasão na ocasião em que gozava de uma visita periódica ao lar, e embora tenha ocorrido em 2009, somente foi recapturado em 2018, ou seja, permaneceu foragido por 9 anos. Esses fatores realmente justificam o indeferimento da visita periódica ao lar, tendo em vista que, durante o gozo do mesmo benefício anteriormente, permaneceu na condição de foragido por muito tempo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.331/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Desse modo, constato que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em observância ao disposto no art. 123 da Lei de Execução Penal, com adequada valoração do requisito subjetivo em razão do histórico prisional do apenado, além de alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)